Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator